Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de prescrição. Cédula de crédito bancário. Vencimento antecipado. Termo inicial do prazo prescricional. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da prescrição de cédula de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da cédula de crédito bancário na hipótese de vencimento antecipado da dívida, para fins de reconhecimento ou não da prescrição.
III. Razões de decidir
3. Não suscitada, em primeira instância, a tese de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da ação revisional, é vedado a esta 1a Turma analisá-la em sede de recurso por configurar supressão de instância.
4. A cédula de crédito bancário é título sujeito à prescrição trienal, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do CC, art. 44 da L. n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
5. O termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado da obrigação, de acordo com a jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. A última parcela da cédula venceu em 20/02/2024, não havendo, portanto, prescrição até a data da sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o; Lei n. 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028923, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 1656137, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/01/2023; TJDFT, Acórdão 2040999, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025.